Tribunal: TJMT
Processo: 0006078-18.2014.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006078-18.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHOLON CAMPOS DA SILVA - CPF: 572.033.001-10 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDORES DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO,
INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA,

ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO NOS VENCIMENTOS – INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS SOBRE OS VALORES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85,§4o DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
TEMA 905 DO STJ

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, eventual reestruturação da carreira e a defasagem salarial, acaso tenham ocorrido, deverão ser apuradas e consideradas no momento da liquidação da sentença por arbitramento.

3.
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo os servidores que ingressaram no serviço público após a Lei o 8.880/94 detém legitimidade para postular pela diferença relativa à conversão de cruzeiro real em URV, uma vez que a data da posse não afeta o direito do servidor à revisão de seus vencimentos e consectários legais.

5. “(...) a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV.” (AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018).

6. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir
na forma estabelecida pelo REsp no 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, que nos autos da Ação de Cobrança no 6078-18.2014.8.11.0008 ajuizada por
SHOLON CAMPOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, observada a prescrição quinquenal.

Ainda, o juízo
a quo
condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3°, do CPC), acrescidos de correção monetária e juros de mora fixados no artigo1°-F, da Lei 11° 9494/1997, com redação dada pela Lei r1° 11.960/2009.

Irresignado com a sentença, o município interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente a falta de pressuposto processual de validade do processo, e não consente que ocorra o aditamento da inicial após a citação, a prescrição da pretensão da autora, a inépcia da inicial, e a ilegitimidade ativa da apelada.

No mérito, sustenta que deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça à autora, uma vez que não há comprovação cabal de insuficiência de recursos.

Defende que a autora não demonstrou no que consiste o prejuízo alegado, requerendo, em contrapartida a implementação em patamar (11,98%) que sequer se aplica ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada.

Contrarrazões pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso. [ids. 3213489, 3213490, 3213491 e 3213492].

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 65833452]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O Município de Nova Olímpia arguiu a prescrição da pretensão da autora já que a lide foi proposta após mais de 5 (cinco) anos da legislação específica.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...)
Tratando-se de relação de trato sucessivo
, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. Precedentes(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ademais, sobre a questão a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fundamentou cristalinamente, no ED no 149731/2015:
“Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas a defasagem sobre a remuneração do servidor.

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças salariais referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação
(30/01/2015)
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante sustenta que a Apelada é carecedora da ação ante a
inépcia da inicial, alegando que não houve especificação do seu ingresso na carreira de serviço público e não demonstração, de forma proposital ou por desconhecimento, sobre a existência de lei que já dirimiu a presente questão entre ambas as partes.

Com efeito, a inépcia da inicial deve ser reconhecida sempre que incidir em uma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil, deixando de apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário e, consequentemente, causando dificuldade de defesa à parte contrária, seja pela impossibilidade exata da compreensão do pedido ou de individualização da ação.

Desse modo,
não merece guarida a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos necessários à propositura da ação, pois houve a comprovação da situação jurídica da apelada, bem como a data que ingressou no serviço público, o órgão no qual estava lotada estão bem definidos na documentação que acompanha a inicial.

Logo, não há de se falar em inépcia da inicial, uma vez que a parte Autora/Apelada não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do NCPC, não havendo dificuldade na defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA

O

apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que os Servidores empossados no cargo público anos depois da conversão da moeda, não tem direito ao pleito.

Tal preliminar não deve prosperar, uma vez que o STJ possui entendimento no sentido de que, o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei no 8.880/94, não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em
U
R
V
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA URV (LEI 8.880/94) AOS SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. (...) Tem legitimidade ATIVA para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores.”

(REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO -

PRELIMINAR DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Argui o apelante a preliminar de aditamento da petição inicial.

Com efeito, dispõe o artigo 264, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do pedido de aditamento, feita a citação, não é permitido ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.

No entanto, a emenda à inicial requerida pela autora, ora apelada após a citação, para incluir a autarquia municipal no polo passivo, não impõe alteração do pedido ou da causa de pedir, porquanto os fundamentos fáticos e jurídicos restarão inalterados.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

Processual Civil.
Emenda à inicial após a contestação para incluir de autarquia no polo passivo. Possibilidade. Ausência de alteração do pedido e da causa de pedir. Homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
. Precedentes do STJ. Processual Civil. Indenização por erro médico. Legitimidade passiva do Município de São Paulo. Prestação de serviços mediante o SUS. Inteligência da Lei 8080/90. Precedentes desta Câmara. Extinção da ação, decorrente do reconhecimento da ilegitimidade, afastada. Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP 00184207420128260053 SP 0018420-74.2012.8.26.0053, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 08/08/2018, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 9/8/2018). (Destaquei)

Diante do exposto, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao receber a emenda da inicial, pois a Autora pretende somente a correção do erro material, para fazer constar como requerido o Município de Nova Olímpia, ao invés de Prefeitura de Nova Olímpia.

Ademais, cumpre ressaltar que não houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de aditamento da petição inicial.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, que nos autos da Ação de Cobrança no 6078-18.2014.8.11.0008 ajuizada por
SHOLON CAMPOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, observada a prescrição quinquenal.

Ainda, o juízo
a quo
condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, arbitrados em 10% (dez por cento) sobreo valor da condenação (art. 85, § 3°, do CPC), acrescidos de correção monetária e juros de mora fixados no artigo1°-F, da Lei 11° 9494/1997, com redação dada pela Lei r1° 11.960/2009.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Ab initio
, cumpre esclarecer que em que pese a irresignação do apelante quanto ao benefício da justiça gratuita deferida à apelada, tal inconformismo não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei no 1.060/50, mormente porque a parte Apelada recebe mensalmente a quantia de R$ 1.295,57 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete reais), conforme documentos acostados em id. 3213409, o que, por si só, permite a concessão do benefício pleiteado.

Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora pretende o recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Nesse norte, o Tribunal da Cidadania também possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

Não obstante, o Pretório Excelso sedimentou o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Ora, a Medida Provisória no 482/1994 determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o equivalente em URV do último dia do mês de competência, como se vê:

Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1o de março de 1994.

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.

Por sua vez, o artigo 22 da Lei no 8.880/1994 preceitua:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1o, da Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.

Observa-se assim que a legislação federal que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para converter os salários dos servidores.

No julgado submetido à apreciação da Suprema Corte consignou-se que lei estadual não pode instituir padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como competência da União definir regras sobre o sistema monetário.

A lei federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade (01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores da URV de outras datas (que eram inferiores a 1o de março), o que gerou perdas nos vencimentos dos servidores.

O Superior Tribunal de Justiça, então, firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesse contexto:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Partindo dessas premissas,
a apuração de eventuais perdas e eventual reestruturação da carreira deverá ocorrer em fase de regular liquidação de sentença
,
por arbitramento,
na esteira do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Ademais, necessário ressaltar que o Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei no 8.880/94 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA URV (LEI 8.880/94) AOS SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS.
(...) Tem legitimidade ativa para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores.” (REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)

No que tange aos honorários advocatícios, é certo que a sentença merece reforma, posto que o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Assim, merece reparos a sentença objurgada em relação à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Por sua vez, cumpre acrescentar à sentença a incidência dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os eventuais valores que serão recebidos a título de URV.

Isso porque
o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que as diferenças remuneratórias do URV possuem natureza salarial e, por consequência, sobre estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária, como se vê:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AS VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS RESULTANTES DA DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES DA URV PARA O REAL TÊM NATUREZA SALARIAL E, PORTANTO, ESTÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV (AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018). 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1382802 PE 2013/0140452-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Ademais, também merece reparo a sentença no que tange aos juros de mora e correção monetária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Assim, no que se refere ao caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide no caso a tese 3.1.1, qual seja: “sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo dessas premissas, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, os critérios de correção encontram-se equivocados, eis que deve ser aplicado o IPCA-E, bem como juros pela caderneta de poupança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.
E quanto à remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA
para determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4o do CPC, bem como para consignar que sobre os valores a serem recebidos, deverão incidir os descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como que a correção monetária e os juros de mora sejam contabilizados na forma estabelecida pela tese 3.1.1. no REsp no 1.495.146-MG
(Tema 905) do STJ
, ainda para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorra em liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na pretensão postulada, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020